Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713328-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS DAVID SILVA THOMPSON JUNIOR, PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR PACIENTE: ITALLO BORGES TRIGUEIRO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Os autos retornam conclusos com decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 216799/DF, negando provimento ao recurso interposto pela defesa. O trânsito em julgado ocorreu em 24/9/2025 (ID 76695976). Mantido o acórdão (ID 71815823) e não havendo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do processo. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2025 15:29:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator